Tribunal: TJES
Processo: 0002601-23.2016.8.08.0065
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002601-23.2016.8.08.0065

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: IZIDORIO CANDIDO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. PROVAS SUFICIENTES DO DOLO. REFORMA DA SENTENÇA. CONDENAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença que absolveu Izidorio Candido da prática do crime de receptação (art. 180, caput, do Código Penal), sob o fundamento de ausência de provas do dolo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há provas suficientes para reconhecer o dolo do apelado ao adquirir bem que sabia ser produto de crime, justificando a condenação pelo crime de receptação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade encontra-se comprovada por boletins de ocorrência e auto de apreensão do bem.
4. A autoria e o dolo restaram evidenciados pelas declarações do coautor do furto, pelas circunstâncias da compra por preço vil e pela frágil justificativa apresentada pelo réu.
5. A ausência de explicação plausível sobre a origem do bem reforça a ciência da ilicitude, nos termos da jurisprudência do STJ.
6. A sentença deve ser reformada para condenar o apelado pelo delito de receptação, fixando-se a pena definitiva em 1 ano e 3 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0002601-23.2016.8.08.0065

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: IZIDORIO CANDIDO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. sentença que absolveu o réu
IZIDORIO CANDIDO
da imputação da prática do crime previsto no artigo 180,
caput
, do Código Penal (receptação).

Ministério Público em suas razões recursais, sustenta, a existência de suporte probatório suficiente para embasar a condenação do apelado pelo crime de receptação dolosa.

Em contrarrazões (Id. 14563729), a defesa de Izidorio Candido refutou as teses recursais, pugnando pelo desprovimento do apelo e pela manutenção integral da sentença absolutória, ao argumento de que o órgão acusador não se desincumbiu de comprovar o elemento subjetivo do tipo penal, qual seja, o dolo.

A douta Procuradoria de Justiça Especial, em sede de parecer, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso ministerial, a fim de reformar a sentença e condenar o apelado nos termos da denúncia.

Presente os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

A materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo Boletim Unificado nº 30889687, pelo Auto de Apreensão da televisão marca LG, 42 polegadas, LED , e pelo Boletim Unificado nº 30675889, que registrou o furto do objeto da Secretaria de Educação e Cultura (SEMEC).

A controvérsia, portanto, cinge-se à autoria e ao elemento subjetivo do tipo penal, qual seja, o dolo direto do agente em adquirir coisa que sabe ser produto de crime.

A sentença absolutória fundamentou-se na ausência de provas categóricas sobre a ciência do apelado quanto à origem ilícita do bem, acolhendo a versão apresentada pelo réu em seu interrogatório. Contudo, com a devida vênia ao entendimento do juízo
a quo
, as provas e as circunstâncias fáticas, quando analisadas em conjunto, conduzem a uma conclusão diversa.

Extrai-se dos autos que o autor do furto, Leandro Fernandes Rosa, confessou a prática do crime e, em depoimento prestado na fase policial, não apenas indicou o apelado como comprador do bem, mas também afirmou que seu comparsa Daniel lhe disse que "IZIDORO sabia que a TV era produto de furto".

Ademais, as circunstâncias em que a transação ocorreu são fortes indicativos do dolo. O apelado adquiriu uma televisão de 42 polegadas, LED, pelo valor irrisório de R$ 300,00 (trezentos reais), preço manifestamente desproporcional ao valor de mercado do bem, mesmo que usado. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a aquisição de bem por preço vil, somada a outros elementos, é forte indício da ciência sobre a sua origem criminosa.

O próprio apelado, em juízo, afirmou que conhecia o vendedor "de vista do bar que frequentava" e que não pesquisou o valor da televisão à época, demonstrando uma deliberada falta de cautela que, no contexto do crime de receptação, corrobora a ciência da ilicitude. Sua justificativa, de que o vendedor estaria se divorciando e por isso vendia o bem, mostra-se frágil e inverossímil diante do quadro probatório.

É cediço que, no crime de receptação, a apreensão do bem de origem criminosa na posse do agente inverte o ônus da prova, cabendo a ele apresentar justificativa plausível e comprovada para a licitude da aquisição, o que não ocorreu no presente caso.

A versão do apelado permaneceu isolada e contraditória com as demais evidências, devendo ser interpretada como mero exercício do direito de autodefesa.

Nesse sentido, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça,:

“A jurisprudência do STJ é consolidada no sentido de que, no crime de receptação, cabe à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, conforme art. 156 do CPP, sem inversão do ônus da prova. (AgRg no REsp n. 1.870.835/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025.)”

Tal entendimento não representa uma inversão indevida do ônus probatório, mas sim uma consequência lógica da posse injustificada da
res furtiva
.

Ao não apresentar uma explicação verossímil, o agente atrai para si a presunção de conhecimento da ilicitude, fortalecendo o juízo condenatório.

Dessa forma, restando comprovado que o apelado adquiriu, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, a reforma da sentença para condená-lo nas iras do art. 180,
caput
, do Código Penal é medida que se impõe.

Passo, pois, à dosimetria da pena.

Na
primeira fase
, analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, verifico que o réu ostenta maus
antecedentes
, conforme se extrai da guia de execução criminal ativa (processo nº 0006821-11.2009.8.08.0065) referente a uma condenação por crime ambiental (art. 41 da Lei 9.605/98). As demais circunstâncias (culpabilidade, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime) são normais à espécie. Assim, fixo a pena-base em
01 (um) ano e 0
2
(
dois
) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa
.

Na
segunda fase
, não vislumbro a presença de circunstâncias agravantes ou atenuantes, razão pela qual mantenho a pena intermediária no mesmo patamar.

Na
terceira fase
, à míngua de causas de aumento ou de diminuição, torno a pena definitiva em
01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa
, fixando o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Fixo o regime inicial
aberto
para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, "c", do Código Penal.

Preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal,
substituo
a pena privativa de liberdade por 02 (duas) penas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução.

Pelo exposto, em
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença absolutória e
CONDENAR
o réu
IZIDORIO CANDIDO
como incurso nas sanções do artigo 180,
caput
, do Código Penal, à pena definitiva de 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, substituída a pena corporal por duas restritivas de direitos.

É como voto.

06

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.